Tribunal: TJDFT
Processo: 0724274-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724274-46.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0724274-46.2022.8.07.0001 APELANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - MAIS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - LIQUIDEZ, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias, acerca de eventual questão prejudicial externa, tendo em vista que a sentença proferida na ação judicial n.o 0714325-32.2021.8.07.0001 declarou a nulidade da Assembleia de credores realizada no dia 18.01.2021, na qual foi estabelecido o vencimento das Debêntures objeto do presente processo. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora